Tribunal: CARF
Processo: 12448.730543/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730543/2013-16
ACÓRDÃO
2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NFE SERVICOS DE OPERACAO DE EMBARCACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2012
AFRETAMENTO. RETENÇÃO. EMBARCAÇÃO TRIPULADA. SC COSIT RFB
165/2019.
Não se aplica o instituto da retenção de contribuição previdenciária
patronal aos contratos de afretamento de embarcações para transporte de
carga nas modalidades por tempo e por viagem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 827/836):
Trata o presente acórdão da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório, às fls. 796, que
indeferiu Pedido Eletrônico de Restituição abrangendo créditos previdenciários
provenientes de retenção da Lei n° 9.711/98, onde a empresa solicita o valor total
de restituição de R$ 733.773,85, relativo ao período de 01/2012 a 06/2012, para a
matriz (...).
Da análise do pedido de restituição De acordo com o Parecer Conclusivo no
290/2013, de 18/12/2013, fls. 791/795:
• Em consulta aos sistemas da Receita COMPROT e SIEF-WEB/CPERDCOMP, não
existe outro processo de restituição em nome do requerente, relativo ao mesmo
período objeto do pedido da restituição.
• Através da análise efetuada no conta-corrente da empresa, pela tela "Consulta
Recolhimentos do conta corrente" emitida pelo sistema PLENUS, não constam
guias negativas, indicando não ter ocorrido restituição de valores para este
estabelecimento na competência objeto do pedido.
• Não está extinto o direito de pleitear a restituição, na forma do disposto no art.
253, I e II, do Decreto n° 3.048/99.
O contribuinte foi convocado através do Termo de Intimação n. 292/2013 DIORT -
EQPREV – DRF – RJ1 (fls. 33 e 35) para apresentar, no prazo de 05 dias úteis, sob
pena de arquivamento do processo, os seguintes documentos da matriz:
• Original e cópia do contrato de prestação de serviços referente às competências
de 01/2012 a 06/2012;
• Original e cópia das Notas Fiscais para o período de 01/2012 a 06/2012;
• Folha de pagamento para o período 01/2012 a 06/2012;
• GFIP retificadora para as competências 01/2012 a 06/2012, com todos os fatos
geradores ocorridos, bem como os segurados que prestaram o serviço que
originou a retenção, inclusive os valores de retenção e seus tomadores;
• Original e cópia do contrato social e última alteração contratual;
• Procuração atualizada do contribuinte outorgada por instrumento particular,
com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público, com poderes
específicos para representar o requerente;
• Original e cópia do CPF e da carteira de identidade do procurador;
• Declaração da empresa informando que não compensou os valores requeridos
neste processo de restituição sob as penas da lei;
• Carta explicativa da falta de informação de segurados na GFIP que prestaram os
serviços que originou a retenção do período 01/2012 a 06/2012 da matriz.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
3
A empresa compareceu e apresentou os seguintes documentos:
• Cópia do contrato social e da última alteração contratual (fls. 40/51);
• Cópia da Procuração (fls.39);
• Cópia do documento do procurador (fls. 37/38);
• Declaração da empresa (fls. 58);
• Cópia das Notas Fiscais (fls.52/57);
• Cópia do contrato de prestação de serviços (fls. 60/737);
• Justificação da empresa (fls. 59).
Ao analisar as GFIP retificadoras, fls. 763/774, a auditora fiscal responsável pela
análise do direito creditório verificou que as únicas informações declaradas foram
o valor das retenções e a identificação do tomador dos serviços, contrariando o
estabelecido pelo art. 31, §§ 1o e 3o, e art. 32, incisos III e IV, da Lei no 8.212/91.
Ainda de acordo com a auditora fiscal, a empresa apresentou carta de justificação,
fls. 59, informando sobre a utilização de mão-de-obra empregada nos serviços
prestados e que não foi declarada em GFIP, bem como que o contato de
prestação de serviços, fls. 60/737, também demonstra a existência de mão de
obra aplicada no serviço prestado.
Diante do exposto, concluiu-se pela improcedência do pedido de restituição,
conforme Despacho Decisório de fls. 796.
Da Manifestação de Inconformidade Em sua manifestação de inconformidade, às
fls. 803/807, a requerente alega que o indeferimento do pedido de restituição
teve como única justificativa a não utilização de mão de obra empregada nos
serviços prestados declarada em GFIP.
A seguir, esclarece que a GOLAR SERVIÇOS OPERAÇÕES DE EMBARCAÇÕES LTDA
(GOLAR BRASIL) é responsável pela tripulação brasileira a bordo dos navios GOLAR
SPIRIT e GOLAR WINTER, que possuem capacidade técnica e contratual para
operar em todo o território brasileiro, mediante a necessidade do tomador do
serviço -Petróleo Brasileiro S.A.(PETROBRAS), que possui a guarda dos navios
através de processo de admissão temporária registrado no SISCOMEX, bem como
que desde o início das operações em setembro/2008, as demandas pré-
estabelecidas pela PETROBRAS S.A. estão concentradas em São Gonçalo do
Amarante - Ceará e Rio de Janeiro, capital.
Acrescenta que o registro trabalhista da tripulação dos respectivos navios
encontrase efetivado na GOLAR BRASIL, filial 0002, situada em São Gonçalo do
Amarante, devido ser este o domicílio fiscal nomeado como base centralizadora
da operação, na qual o desembaraço da admissão temporária dos navios ocorreu
para atender todos os preceitos legais da legislação brasileira.
Alega que a remuneração recebida pelos serviços prestados pela GOLAR BRASIL a
PETROBRAS ocorre efetivamente na localidade (porto de atracagem) onde o
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
4
serviço foi prestado, em atendimento a políticas comerciais entre as partes e
também por obrigações da legislação, que determina o recolhimento do tributo
municipal - ISS e a emissão da nota fiscal na localidade onde ocorreu a prestação
do serviço, conforme determina o artigo 3o da Lei 116/2003 e o artigo 182 do
Decreto do Município do Rio de Janeiro n° 10.514/1991.
Devido à adoção deste procedimento, prossegue a requerente, o auditor fiscal
pode identificar competências em que a retenção de INSS efetuada pela
PETROBRAS encontra-se registrada na GOLAR BRASIL - Matriz no RJ e outras
competências com a retenção efetivada em nome da GOLAR BRASIL - Filial São
Gonçalo do Amarante e que, por consequência, não é viável e possível realizar a
transferência dos empregados toda vez que o navio estiver navegando na costa
do município do Rio de Janeiro, já que a emissão da nota fiscal e a consequente
retenção previdenciária se dão exclusivamente por uma obrigação fiscal e não
pela logística e gestão da operação acordada pelo prestador e tomador do
serviço.
Por fim, conclui que a não homologação dos PerDcomp apresentados deve ser
reavaliada pela a autoridade fiscal, uma vez que, a adoção deste entendimento
restringe o direito da GOLAR BRASIL de requerer a restituição do crédito de INSS
retido com base no artigo 31 da Lei 8.212/1991, já que, a contribuição federal foi
efetivamente retida pelo tomador do serviço em valor superior ao devido pelo
contribuinte com base na remuneração de seus colaboradores. Mantendo-se tal
entendimento, pode-se assumir que a autoridade fiscal está desconsiderando a
carga tributária aplicável com base na legislação em vigor e assumindo o
entendimento de que a obrigação acessória (GFIP) é fator decisivo para o
reconhecimento do crédito fiscal, ao invés de validar o tributo efetivamente
devido pelo contribuinte, independente do domicilio responsável pela execução
do serviço, e restituir o valor excedente em poder dos cofres públicos.
Alega, ainda, que a legislação autoriza que o valor retido, destacado na fatura de
prestação de serviços, seja compensado por qualquer estabelecimento da GOLAR,
nos termos do § 1o do art. 31 da Lei 8.212/91.
Encerra pleiteando que seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado,
com a consequente homologação total dos PerDcomp objeto do parecer
conclusivo.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 4a Turma de Julgamento da
DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 845/872), alegando, em breve síntese:
a) A recorrente não detêm qualquer ingerência sobre o local de prestação,
conforme se extrai do contrato de prestação de serviços (fl. 60). seu serviço é
prestado em locais a critério da Petrobras, e corresponde à operação,
manutenção e supervisão das duas embarcações citadas. Assim, o local de
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
5
prestação inevitavelmente é aquele em que a embarcação se encontra para
efetuar o descarregamento do gás natural coletado nas plataformas marítimas.
b) o contrato estabelece que a prestação de serviços envolve o fornecimento de
tripulação completa, cuja contratação deve obedecer a legislação trabalhista
brasileira. E, como bem reconhece o acórdão, embora não conste nas GFIP da
matriz (fl. 763/774) "informação de segurados empregados na prestação dos
serviços correspondentes", no mesmo período a filial apresentou GFIP com dados
do tomador de serviço e relação dos trabalhadores correspondentes. Embora os
serviços de operação de embarcações da recorrente sejam executados em águas
marítimas, eíes se inserem na exceção do §35 supra, sendo devido o ISS no local
do porto de atracagem (Rio de Janeiro), na forma do art. 33, XXII;
c) Não há, frisa-se, um único funcionário ou empregado efetivamente alocado no
estabelecimento carioca, porque os serviços não são prestados no
estabelecimento físico da empresa, mas sim nos navios por ela operados em favor
da Petrobras. Logo, seria de toda ordem incoerente proceder a transferência dos
empregados entre estabelecimentos, sempre que os navios estiverem, em caráter
temporário, efetuando o descarregamento no terminal de regaseificação carioca;
d) Junta folha de salários da filial 0002 (Doc. 2). Tanto em função da complexidade
da operação, como em razão das particularidades dos FSRUs, cada embarcação
tem sua tripulação própria, com folha de salários individualizada;
e) 0 próprio fato das notas fiscais juntadas aos autos (fl. 52) terem sido expedidas
pela matriz demonstra que o navio GOLAR WINTER efetuava o descarregamento
de GNL no terminal do Rio de Janeiro, enquanto o navio GOLAR SP1RIT procedia a
mesma atividade, mas no terminal de Pecém, em São Gonçalo do Amarante,
emitindo suas NFs através da filial (Doc. 3). A constatação supra confirma que, de
fato, a filial 0002 da recorrente utilizou entre 30 e 32 empregados para prestar
serviço em dois navios 1 diferentes, em dois portos diferentes, sem que tenha
havido qualquer necessidade de deslocamento de trabalhadores entre os dois
municípios;
f) Tal verdade, no caso concreto, trata-se da inegável utilização de mão de obra
alocada na filial 0002, para prestação de serviços faturados através da matriz
0001, circunstância que, a toda evidência, em nada impede ou prejudica o direito
da recorrente à restituição dos valores retidos a maior;
g) As GFIPs são emitidas sem indicação de segurados, porque os empregados da
recorrente estão todos regularmente registrados no estabelecimento ao qual se
encontram vinculadas ambas as embarcações.Ainda que os segurados que
atuavam no GOLAR WINTER tivessem sido transferidos para o estabelecimento
matriz, teríamos em síntese, apenas a redistribuição do valor devido a
previdência, e, em consequência, do próprio valor a ser restituído
É o relatório.

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
6
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição da retenção de 11% (art. 31 da
Lei n. 8.212/91) promovida pela Petrobras, em virtude do serviço de apoio marítimo prestado pela
recorrente a ela, no âmbito de contrato de afretamento de embarcações.
A empresa recorrente tem como objeto social a prestação de serviços de operações
de embarcações, em especial a navegação de apoio portuário, atuando no Brasil especificamente
no setor de óleo e gás, através de contrato com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Para tanto,
afreta seus navios e oferece serviços de cessão de mão de obra especializada própria, viabilizando
a operação das embarcações em questão. Quando do pagamento à recorrente, a Petrobras
promove a retenção de 11% do valor bruto dos serviços.
O pedido de restituição foi indeferido, conforme Parecer à e-fls 791/795, vez que o
contribuinte apresentou as GFIP referentes ao período 01/2012 a 06/2012 contendo apenas as
informações acerca dos valores retidos e a identificação do tomador dos serviços, sem informar a
mão de obra utilizada na prestação dos serviços.
Não obstante, a recorrente expõe que o registro trabalhista da tripulação dos
respectivos navios encontra-se efetivado na GOLAR BRASIL, filial 0002, situada em São Gonçalo do
Amarante, devido este ter sido o domicílio fiscal nomeado para o desembaraço da admissão
temporária dos navios. Lado outro, a remuneração pelos serviços é efetiva na localidade onde o
serviço foi prestado, em atendimento a políticas comerciais entre as partes e também à legislação
municipal, que determina que o tributo municipal (ISS) é devido na localidade de prestação do
serviço. Por este motivo, segundo a requerente, o auditor fiscal pode identificar competências em
que a retenção efetuada pela PETROBRÁS encontra-se registrada na GOLAR BRASIL - Matriz no RJ
e efetivada em nome da GOLAR BRASIL - Filial São Gonçalo do Amarante.
Pois bem.
Em análise às provas juntadas aos autos, verifica-se que “os serviços prestados”,
cujos pagamentos foram alvo da retenção dos 11%, referem-se à tripulação do navio (taipeiros,
moço de máquinas, de convés, condutor de máquinas – e-fls. 887 e seguintes – “folha analítica),
vez que o Contrato de afretamento prevê “a prestação pela Contratada de determinados serviços
em relação à operação da Embarcação e à supervisão e manutenção, incluindo qualquer limpeza a
seco necessária, da Embarcação” em período determinado.
Como se vê, os pagamentos estão inseridos no âmbito de Contrato de Afretamento,
com cessão de mão de obra (contrato – e-fl. 60/737), nesse sentido, entendo que, conforme
inteligência da Solução COSIT n. 165/2019 “não se aplica o instituto da retenção de contribuição
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
7
previdenciária patronal aos contratos de afretamento de embarcações para transporte de carga
nas modalidades por tempo e por viagem”. É ver:
6. Quanto ao primeiro quesito da consulta, qual seja: se cabe ou não, retenção da
Contribuição Previdenciária pelas empresas contratantes de embarcação
tripulada, nas modalidades “por viagem” ou “por tempo”, para a efetivação de
transporte de cargas, é necessário, antes de responder a esse quesito, analisar-se
a natureza das mencionadas operações de afretamento, o que se faz com base no
art. 2o da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997, trecho a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o
uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de
designar o comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a
embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo
determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a
colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do
afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens;
7. A consulente alega que o contrato objeto da consulta configura obrigação de
dar e não, prestação de serviço. Fato é que, independentemente da natureza
desse contrato, subsuma-se ela numa ou noutra hipótese, não se aplica o instituto
da retenção previdenciária, posto que, fosse prestação de serviço mediante
cessão de mão de obra ou por empreitada, não figura essa eventual espécie na
lista dos arts. 117 e 118, exaustiva, conforme art. 119, de serviços sujeitos à
retenção, todos esses, dispositivos da Instrução Normativa (IN) RFB no 971, de 13
de novembro de 2009. Ademais, o inciso V (a seguir transcrito) do art. 149 dessa
Instrução Normativa é literal quanto à não aplicação da retenção à contratação de
serviços de transporte de cargas, a partir de 10 de junho de 2003.
Art. 149. Não se aplica o instituto da retenção:
I – (...).
V - à contratação de serviços de transporte de cargas, a partir de 10 de junho de
2003, data da publicação no Diário Oficial da União do Decreto no 4.729, de 9 de
junho de 2003;
8. Por outro lado, se o contrato constituir obrigação de dar, qual seja: afretar
embarcação para que o afretador direcione e dirija a sua destinação, embora,
presumidamente, deva constar em contrato, por óbvio, não configura,
concomitantemente, prestação de serviço, pelo que, portanto, estaria fora do
campo de incidência do instituto da retenção da contribuição previdenciária
patronal.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
8
9. De tal sorte, seja o referido contrato de uma ou de outra possível natureza
(prestação de serviço ou obrigação de dar), a ele não se aplica o instituto da
retenção da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 31 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
Diante do exposto, entendo materialmente devido o direito creditório pleiteado.
Nesse particular, deve ser superada a discussão acerca dos empregados não
constarem das GFIPs da filial (e sim da matriz).
Como visto, a retenção realizada foi indevida, daí exsurge a contenda acerca da
divergência do registro dos empregados da matriz.
Como bem exposto pela decisão de piso, é fato incontroverso que a totalidade dos
trabalhadores da empresa são registrados na filial 0002, esses trabalhadores prestavam serviços
tanto no município de São Gonçalo do Amarante quanto no município do Rio de Janeiro, no
período de 01/2012 a 06/2012, a filial 0002 da impugnante utilizou entre 30 e 32 trabalhadores
para prestar serviço em dois navios diferentes.
Observa-se, contudo, que não é exigido que o registro da GFIP ocorra no local do
registro da embarcação; o registro da GFIP deve ser feito no estabelecimento do empregador ou
em sua sede, o que pode ser diferente da jurisdição da embarcação, dependendo de onde a
atividade do empregador está baseada.
No caso dos autos, apesar de não haver tal obrigatoriedade, entendo justificado o
registro trabalhista na filial de São Gonçalo do Amarante, vez que, além de não haver vedação
legal nesse sentido, como comprovado, as demandas pré-estabelecidas pela PETROBRAS S.A.
estão concentradas em São Gonçalo do Amarante - Ceará e Rio de Janeiro, capital e local no qual o
desembaraço da admissão temporária dos navios ocorreu para atender a legislação brasileira.
Nessa linha compreendo que a situação peculiar e suis generis da recorrente deve
ser levada em consideração para fins de análise do direito à restituição. A dinâmica particular da
atividade desenvolvida, que justifica o registro dos empregados na filial, restou exaustivamente
demonstrada nos autos e reforçada com os documentos juntados no Recurso Voluntário.
No caso dos autos é possível o ateste da certeza e liquidez do direito creditório pelo
julgador administrativo:
- o contrato de afretamento com a cessão-de- mão de obra (e-fls. 60/790);
- as notas fiscais demonstram a retenção destacada fazendo referência ao contrato
(e-fls. 52/57/951/960);
- folha de pagamento dos tripulantes (comprovadamente registrados na filial) às e-
fls. 886/950/961/1063;
- Tela “CONRET – Consulta Valores de Retenção 11% Declarados X Recolhidos”
emitida pelo PLENUS (e-fls. 788), demonstrando o efetivo recolhimento;
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.182 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730543/2013-16
9
- Declaração da empresa informando que não compensou os valores requeridos
neste processo de restituição s(e-fls. 58/59);
Além disso, cumprindo os preceitos legais, verifica-se claramente que cada
embarcação tem sua tripulação própria, com folha de salários individualizada.
Ou seja, o direito creditório restou comprovado e o registro dos empregados na
filial restou justificado e demonstrado, com a dinâmica claramente exposta, e as GFIPs foram
feitas em consonância com a legislação, mesmo que na filial, mostrando-se adequada pela
centralização das atividades da recorrente e local de desembaraço dos navios.
Não há óbice para o registro em GFIP ocorrer em tal localidade, desde que logre
êxito em demonstrar, justificar e comprovar a correlação do registro em GFIP (filial) com os
valores a serem restituídos, o que foi feito no caso concreto (matriz).
Assim, mostra-se devido o direito de restituição do montante indevidamente retido
e devidamente destacado nas notas fiscais (e-fls. 52 e seguintes).
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1095
DF CARF MF
Original